Tribunal: STF
Processo: AC 1409
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO A PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   ADMITIDO, PORÉM NÃO AUTUADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. Necessidade
   de se observar o devido processo legal, a exigir a regular
   tramitação do recurso extraordinário interposto pela empresa
   agravante. Uma vez que os autos não chegaram a este Tribunal, não
   há como auferir os pressupostos processuais de seu cabimento,
   tais como a tempestividade, o preparo e o prequestionamento, nem
   a correção jurídica da tese versada nos autos.
Agravo
   regimental ao qual se nega provimento.